Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que deu provimento à apelação do Distrito Federal e à remessa necessária para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, mantendo a exclusão da autora do sistema de cotas raciais em concurso público, em razão de indeferimento da autodeclaração após procedimento de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a legalidade do indeferimento da autodeclaração racial da candidata; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório a ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.
4. A omissão configura-se apenas quando o julgador deixa de apreciar questão relevante e potencialmente apta a influenciar o resultado do julgamento, não se confundindo com decisão contrária aos interesses da parte.
5. A contradição apta a justificar embargos é a interna, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte ou com alegada desconformidade com provas ou precedentes (STJ, EDcl no RMS 32964/RS).
6. O acórdão delimitou, de forma expressa e fundamentada, a controvérsia quanto à legalidade do indeferimento da autodeclaração racial em concurso público; examinou o regime jurídico aplicável (Lei no 12.990/2014 e regras editalícias); reconheceu a legitimidade do procedimento de heteroidentificação à luz do entendimento firmado pelo STF na ADPF 186 e na ADC 41; e reafirmou que o controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões de decidir que embasam sua conclusão.
8. Não há contradição ao afirmar a impossibilidade de substituição do juízo técnico da banca examinadora e, simultaneamente, reconhecer a suficiência da motivação do ato, pois o controle jurisdicional exercido restringe-se à legalidade e constatou a inexistência de vício formal ou material.
9. Os embargos limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados, revelando intuito de rediscussão da matéria decidida, o que evidencia seu caráter manifestamente protelatório.
10. Configurada a utilização indevida da via integrativa, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em atenção aos princípios da boa-fé processual, da celeridade e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios internos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. É legítimo o procedimento de heteroidentificação com base em critério fenotípico, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade do ato, vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora.
3. São manifestamente protelatórios os embargos que reiteram argumentos já apreciados, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.